Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE A COISA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO POR PARTICULAR AO INVÉS DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACORDO PLENO QUANTO À FORMA DE VENDA DO BEM. ARTIGO 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. SEM PREJUÍZO ÀS PARTES. PLEITO RECONVENCIONAL. ANÁLISE. NÃO CABIMENTO EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. QUESTÃO CONTROVERSA, PONTO LITIGIOSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos casos em que não haja acordo pleno quanto à forma de proceder à venda de bem imóvel, a alienação ocorrerá mediante leilão, à luz do artigo 730 do CPC, sobretudo por não ter sido constatado nenhum prejuízo às partes, após a emissão de laudo de avaliação pericial do valor de mercado do imóvel (artigo 870, parágrafo único do CPC), em que uma das partes manifestou concordância com o referido documento, e a outra restou silente.

2. Não é possível que se analise o pedido reconvencional no bojo do procedimento de alienação judicial cumulada com extinção de condomínio sobre a coisa, ante a impossibilidade de julgamento, nos mesmos autos, de pedido de jurisdição voluntária (alienação judicial de imóvel – artigo 725, inciso IV do CPC) com pleito para prestação de contas e pagamento de aluguéis (jurisdição contenciosa), que são incompatíveis, ainda que se argumente a respeito do princípio da economia processual.

3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.